Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-56.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014530-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[O BARATAO FERROMAR LTDA - CNPJ: 02.166.623/0001-64 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), REINALDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 537.504.111-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (EMBARGANTE), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS LUCAS SAVOLDI - CPF: 114.251.549-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.
Deserção da apelação. Indeferimento da gratuidade da justiça. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados. Multa por caráter protelatório.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve seu não conhecimento por deserção. O embargante alega omissão e contradição quanto à necessidade de intimação específica para recolhimento do preparo, à aplicação de precedente do STJ, à violação aos princípios da cooperação e da não surpresa, postulando efeitos infringentes, novo prazo para regularização e prequestionamento.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a deserção da apelação; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o entendimento adotado no julgamento.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, fixando que o prazo do art. 101, § 2º, do CPC tem início com a publicação do acórdão que confirma o indeferimento da gratuidade da justiça.

4. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1.
A publicação do acórdão que confirma o indeferimento da gratuidade da justiça constitui marco inicial para o prazo de recolhimento do preparo previsto no art. 101, § 2º, do CPC.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou precedentes invocados não configura omissão quando a fundamentação é suficiente.

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4. O manejo manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025,
DJe
30.10.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; TJMT, N.U. 1023205-87.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025,
DJe
13.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
REINALDO DOS ANJOS SILVA

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
371720893
), o qual, à unanimidade de votos,
nego
u
provimento ao recurso, mantendo o não conhecimento da apelação por deserção.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando a existência de omissões e contradições. Sustenta que o artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil exige um ato de determinação de recolhimento posterior à confirmação da denegação pelo colegiado, o que não teria ocorrido. Aponta omissão quanto ao entendimento firmado no REsp n. 2.186.400/SP do Superior Tribunal de Justiça, que consideraria imprópria a determinação de preparo lançada na própria decisão de indeferimento. Alega, ainda, violação ao dever de cooperação e ao princípio da não surpresa, requerendo o afastamento da deserção com efeitos infringentes ou a concessão de novo prazo para regularização. Ao final, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o embargado defende que a insurgência visa apenas a rediscussão do mérito, inexistindo vícios no julgado. Requer a manutenção da decisão e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão que manteve a deserção da apelação cível.

Sustenta o embargante que o julgado silenciou sobre a necessidade de intimação específica posterior à confirmação do indeferimento da gratuidade, bem como sobre precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que todas as questões relevantes para o desfecho da lide foram devidamente enfrentadas. O colegiado foi categórico ao assentar que a confirmação do indeferimento da gratuidade da justiça pelo Tribunal local torna a obrigação de recolhimento das custas imediatamente exigível, inaugurando-se o prazo de 5 dias previsto no artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil a partir da publicação do acórdão confirmatório.

Nesse sentido, entendo que a alegação de omissão quanto à “necessidade de ato de determinação posterior” revela apenas o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada por esta Câmara, que considerou a publicação do acórdão dos embargos de declaração (na fase de gratuidade) como o marco inicial suficiente e inequívoco para o cumprimento da diligência.

Igualmente, a ausência de citação numérica do REsp n. 2.186.400/SP não configura vício de fundamentação. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos ou julgados levantados pelas partes, desde que delibere sob prisma de fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. No caso, o acórdão embargado baseou-se na eficácia imediata das decisões de segundo grau e na ausência de efeito suspensivo automático dos recursos para as instâncias superiores.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

O que o embargante pretende, em verdade, é que este Tribunal altere a conclusão jurídica
adotada.
Tal pretensão configura nítida rediscussão de mérito, inviável na via estreita dos
aclaratórios
.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026